Tribunal: STF
Processo: Rcl 57120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Maria Rita de Holanda Silva Oliveira, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0022960-20.2017.8.17.2001, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado teria lhe atribuído nota diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso para o cargo de professora adjunta de Direito Público na Universidade de Pernambuco (UPE), contrariando a comissão de sindicância instaurada pela UPE.



    3. Ressalta a teratologia da decisão impugnada, em relação ao Tema RG nº 485, uma vez que a autoridade reclamada, em substituição à banca examinadora do concurso, teria atribuído a primeira colocação a outra candidata, apesar de a ora reclamante, após o resultado final de seu recurso administrativo, ter alcançado nota superior. Aponta que, desse modo, adentrou-se no mérito da controvérsia, extrapolando o âmbito de controle judicial da legalidade dos atos administrativos.



    4. Menciona a admissão dos recursos especial e extraordinário, os quais estão pendentes de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Supremo Tribunal Federal, respectivamente. 



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0022960-20.2017.8.17.2001, e a decisão exarada no cumprimento provisório de sentença nº 0079788-60.2022.8.17.2001. No mérito, busca a cassação do pronunciamento reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015).



    9. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por meio do qual o reexame necessário teve provimento, em parte, e os apelos voluntários foram prejudicados. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PROVA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. REEXAME PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS.



    1. Cuida-se de reexame necessário e apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu a segurança postulada pela impetrante, ‘para determinar o restabelecimento desta no 1º (primeiro) lugar do certame antes descrito, diante das conclusões matemáticas e fáticas retro expressas, com as consequências imanentes ao uso e gozo do direito que ora lhe é outorgado, relativos à nomeação e posse no cargo questionado’.



    2. À partida, anota-se que a jurisprudência dominante é no sentido de que a falta de intervenção do Ministério Público no juízo singular não acarreta a nulidade da sentença, quando o Parquet atua na instância ad quem e não logra demonstrar efetivo prejuízo. Precedentes do STJ.



    3. Lado outro, merece guarida a preliminar de que a sentença se revela extra petita, na medida em que o magistrado singular não examinou nem os fatos nem os pedidos formulados no writ – que giram em torno da legalidade do ato praticado pelo Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE, que acatou o ‘Relatório Final’ da Comissão de Sindicância e decidiu manter a consorte passiva necessária/apelante classificada no primeiro lugar do concurso.



    4. Com efeito, a causa de pedir utilizada pela impetrante foi, em linhas gerais, a de que ‘a motivação do ato ora vergastado, muito além de ferir os itens 4.2.g e 10.1 do Edital, afronta os princípios constitucionais administrativos da legalidade, igualdade e moralidade’, nada tendo a ver com suposto erro no cálculo da sua nota.



    5. Nesse contexto, ao tempo em que se verifica que o magistrado sentenciante julgou fora dos limites objetivos da lide, o que configura sentença extra petita, observa-se que o caso não é de determinar o retorno dos autos à instância de origem, visto que presentes os pressupostos necessários à aplicação da regra contida no art. 1.013, § 3º , II, do CPC/2015.



    6. O cerne da controvérsia consiste no exame da legalidade do ato praticado pela Reitoria da Universidade de Pernambuco - UPE que acatou o ‘Relatório Final’ da Comissão de Sindicância e decidiu manter a consorte passiva necessária/apelante classificada no primeiro lugar do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de uma única vaga do cargo de Professor Adjunto em ‘Direito Privado, Mediação e Arbitragem, Orientação Profissional’, campus Benfica/FCAP.



    7. Em primeiro lugar, ressalta-se que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos, discricionários ou não, é matéria sedimentada no âmbito da jurisprudência pátria, desde que não haja incursão no denominado mérito administrativo.



    8. Revela-se possível, pois, que o Judiciário examine, sob o ângulo da legalidade, a regularidade dos elementos que os compõem, seja no tocante à existência dos respectivos pressupostos fáticos, seja em relação à sua qualificação jurídica. Precedente do STJ.



    9. É certo que, em sede de concurso público, pacificou-se a tese, dotada de repercussão geral, de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (Tema 485/STF).



    10. Sucede que, na hipótese, não se está a julgar se a resposta dada por uma candidata deve ser considerada correta, ou não, muito menos se os critérios de correção de prova da banca examinadora foram acertados, ou não.



    11. Ao revés, o que se está a aferir, neste caso concreto, é se o plano de aula (parte integrante da Prova Didática) e o Plano de Trabalho (prova autônoma) apresentados pela apelante satisfazem, ou não, às exigências editalícias, questão essa que claramente se situa no exame da legalidade da conduta administrativa.



    12. Quanto ao plano de aula (integrante da Prova Didática), é certo que alguns dos temas inseridos no tópico ‘Conteúdo’, de fato, apontam a existência de sobreposição.



    13. Não obstante, era de se esperar que os referidos temas, pela sua importância, figurassem como parte do conteúdo a ser apresentado nas aulas expositivas, o que também ocorreu com relação ao plano de aula entregue pela própria impetrante.



    14. Ademais, sobreleva ressaltar que o fornecimento do plano de aula figurava apenas como etapa inicial da prova didática, que, em sua substância, consistiu em uma aula expositiva/didática ministrada por cada participante, nos termos do item 9.1 do edital.



    15. Nesse cenário, embora o plano de aula, em si mesmo considerado, constitua elemento de composição da nota da prova didática (item 9.8, ‘e’), é a própria dinâmica da exposição feita pelo candidato (à luz dos parâmetros de amplitude, atualidade, conteúdo, capacidade de comunicação, clareza e objetividade) que constitui o núcleo essencial da capacidade a ser avaliada pela banca examinadora.



    16. Ou seja, a existência de sobreposição de alguns tópicos do plano de aula das candidatas em cotejo não tem o efeito de desqualificar ou deslegitimar a exposição induvidosamente feita pela apelante.



    17. Resta examinar, em sucessivo, se o seu Plano de Trabalho guarda ou não conformidade com os termos do Edital.



    18. De fato, existem múltiplas identidades nos Planos de Trabalho apresentados pela apelante e pela candidata L. B..



    19. Mais que meras ‘similitudes’, houve várias repetições de raciocínios e argumentos, por vezes por intermédio das mesmas palavras, em parágrafos inteiros, no que se refere ao próprio conteúdo dos planos de trabalho.



    20. Assim, tem-se que o Plano de Trabalho apresentado pela apelante contém identidade parcial com o Plano de Trabalho da candidata L.B.



    21. O ato coator, calcado no ‘Relatório Final’ da Sindicância Administrativa, entendeu que essa identidade parcial não implicaria em violação à regra editalícia basicamente por duas razões. A primeira, porque os referidos Planos de Trabalho seriam ‘de autoria distintas’, essencialmente, guardando, contudo, convergências decorrentes de parceria de pesquisa e de trabalho existente entre as duas candidatas. A segunda, porque a ‘autoria’ exigida pelo Edital não seria ‘autoria exclusiva’.



    22. Ambas, porém, violam claramente o item 9.1 do Edital, o qual exige seja o Plano de Trabalho de autoria do próprio candidato.



    23. Deveras, afigura-se de todo irrelevante a circunstância de o Edital ter-se referido à ‘autoria’ e não à ‘autoria exclusiva’, dada a razão óbvia de que o objetivo do certame é avaliar a capacidade e o desempenho individual de cada candidato, não fazendo nenhum sentido lógico valorar trabalhos elaborados por terceiros, ou em comunhão de esforços.



    24. Com efeito, essa identidade parcial de textos pode até ser legítima, ou mesmo natural, no âmbito das atividades acadêmicas e de pesquisa exercidas em linha de convergência pelas candidatas, mas não em sede de concurso público para o cargo de professor, sobremodo quando expressamente exigido que o texto deveria ser de autoria do candidato (não podendo ser diferente, por ausência de sentido lógico).



    25. Essa percepção, em termos objetivos, efetivamente compromete a autoria do Plano de Trabalho apresentado pela litisconsorte passiva necessária, e por conseguinte vulnera o disposto no item 10.1 do Edital.



    26. Via de consequência, é de ser reconhecida a ilegalidade do ato coator, no ponto que validou a nota atribuída ao Plano de Trabalho da litisconsorte passiva necessária, negando aplicabilidade ao item 10.1 do Edital.



    27. Todavia, a invalidação do Plano de Trabalho da candidata, por ofensa ao item 10.1 do Edital, não enseja, só si, a sua eliminação do certame, mas apenas a exclusão da pontuação conferida a essa etapa (nota zero).



    28. Isso porque a prova em lume (Prova de Plano de Trabalho) não tem caráter eliminatório, constituindo etapa meramente classificatória, nos termos do item 7.1.‘c’ do Edital. 



    29. No mais, inexiste substrato fático idôneo a atrair a aplicação do item 4.2, ‘g’, do Edital, o que exigiria atuação consciente e deliberada (dolosamente, portanto) de iludir a Banca para obter vantagem indevida.



    30. Reexame necessário parcialmente provido, à unanimidade, prejudicados os apelos da Universidade de Pernambuco – UPE e da litisconsorte passiva necessária, para, em momento primeiro, (i) anular a sentença a quo, pelo seu caráter extra petita, e, ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º , II, do CPC/2015, mediante aplicação do direito à espécie, (ii) conceder parcialmente a segurança postulada pela impetrante, em ordem a anular, por violação ao item 10.1 do Edital, o ato administrativo apontado como coator, especificamente no ponto em que manteve a litisconsorte passiva no primeiro lugar do concurso, visto que, em razão da invalidação da pontuação atribuída àquela candidata na Prova de Plano de Trabalho, a sua nota final deve ser recalculada, com o consequente reposicionamento na listagem final do concurso.” (e-doc. 34, p. 47-49).



    10. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 



    11. No caso em tela, o referido requisito não foi atendido. A reclamante relata a pendência de apreciação, por este Supremo Tribunal Federal, de recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem. De fato, consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco revela a admissão do recurso extraordinário interposto.



    12. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. 



    13. A estreita via reclamatória não se presta à queima de etapas processuais. Há que se observar que a irresignação da reclamante será ainda apreciada pelo Supremo Tribunal Federal com o deslinde da marcha processual. 



    14. A esse respeito, trago à luz precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em que negado seguimento à reclamação formalizada também sob a alegação de descumprimento do fixado no Tema RG nº 485. Vejamos:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal. 2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.294-AgR-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 24/08/2021; grifos nossos).



    15. Nesse mesmo sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contra o acórdão reclamado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos no Tribunal de origem. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial foi interposto o respectivo agravo interno, que ainda pende de julgamento naquela Corte Superior. 2. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 38.196-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2020, p. 19/03/2020; grifos nossos).



    16. Revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II – O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte.



    III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44.



    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.889-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 632.853-RG (Tema 485): ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 36.969-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator